Tribunal: TJMT
Processo: 0003481-64.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003481-64.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), MARIA HELENA CAMPOS DE CARVALHO - CPF: 068.549.308-39 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), JUBERTO MORALES DE LIMA - CPF: 020.841.591-21 (APELADO), BRENDA LOPES - CPF: 041.734.081-88 (ADVOGADO), ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO), SOCRATES GIL SILVEIRA MELO - CPF: 097.190.919-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DO EXEQUENTE – CABIMENTO - FIXAÇÃO COM BASE NO ARTIGO 85, §2º DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

A extinção do cumprimento provisório de sentença não obsta a condenação da parte exequente ao pagamento da verba sucumbencial ao advogado da parte contrária, a teor do que dispõe o art. 85, §§ 1º, do CPC.

Sem prejuízo da extinção do processo sem julgamento de mérito, mas em razão do princípio da causalidade, quem der causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios.

Os honorários advocatícios de sucumbência são fixados com base em percentual da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC e não em valor fixo como pretende o recorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO SISTEMA S.A., c
ontra sentença que julgou extinto, sem exame do mérito (artigo 924,I, do CPC) o Cumprimento de Sentença nº 0003481-64.2020.8.11.0041, movido em desfavor de
JUBERTO MORALES DE LIMA,
ao fundamento de que fora reformado o acórdão que deu origem ao pedido, proferido na Apelação Cível n. 0007130-08.2018.8.11.0041. Por fim, a sentença condenou o Banco apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

De início, explica que se trata de Cumprimento Provisório de Sentença movido em desfavor do apelado, frente a sentença que julgou extinta, sem exame do mérito a ação de Usucapião Extraordinária com a condenação do requerido ao pagamento de multa de 9% por litigância de má-fé.

Reclama que é indevida a condenação do recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, porque não houve o indeferimento da inicial, na medida em que o Cumprimento Provisório de Sentença fora devidamente instruído (artigo 520 do CPC), inclusive com intimação do apelado para apresentar Impugnação.

Argumenta que na verdade a extinção se deu pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que com o afastamento da multa por litigância de má-fé, ficou sem objeto o cumprimento de sentença.

Defende que não há como se aferir qual das partes fora sucumbente, porque houve uma causa superveniente à propositura do cumprimento de sentença.

Destaca, ainda, que é indevida a condenação do Banco ao pagamento de honorários advocatícios porque não houve acolhimento de Impugnação, o que afasta a aplicação do princípio da causalidade contra o recorrente.

Por fim, argumenta que deve ser mitigada a aplicação do artigo 85, §2º, do CPC, porque o percentual de 10% sobre o valor da causa se revela excessivo, de modo a arbitrar a verba honorária em valor fixo, observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer o provimento do recurso a fim de afastar a fixação dos honorários de sucumbência e, se mantida, que seja arbitrada em valor fixo, com a condenação do apelado ao seu pagamento.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo e majoração dos honorários em grau de recurso (artigo 85, §11, do CPC) (id 176540177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em exame diz respeito apenas acerca da fixação de honorários de sucumbência em Cumprimento Provisório de Sentença que fora julgado extinto por inépcia da inicial (artigo 914,I, do CPC).

No caso, o Banco Sistema ajuizou em desfavor do apelado, Cumprimento Provisório de Sentença que fixou multa por Litigância de Má-fé de 9% sobre o valor da causa (id 61601410 - pág. 13 a 20) contra o apelado, o qual fora recebido em maio de 2022 (id 84593872 - origem), ocasião em que foi determinada a intimação do executado para o pretendido pagamento.

No Id 95324937 o executado apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, postulou a sua extinção, porque deu conta que a condenação do pagamento da referida multa havia sido afastada no
RAC 0007130.08.2018.8.11.0041 (id 110539056).

Nota-se que em manifestação (id 115464102), o ora apelante concordou com o pedido de extinção da execução justamente porque foi reformada a sentença que havia condenado o apelado ao pagamento da aludida multa (apenas discorda da fixação do ônus de sucumbência).

Na sequência sobreveio a sentença ora impugnada.

Nos termos ora declinados, fica evidente que o Banco recorrente é o sucumbente, porque o Cumprimento Provisório de Sentença da Multa teve início a seu pedido.

De modo que se, posteriormente ao ajuizamento do Cumprimento, a sentença que pretendia executar foi reformada a pedido do executado, ora apelado, evidencia-se que deixou de existir título executivo que ostentava seu pedido e, neste caso, o indeferimento da inicial era medida que se impunha mesmo.

Assim, não há se falar em não incidência de honorários advocatícios em Cumprimento de Sentença, independente de ter sido ou não extinto. Acerca da questão dispõe o artigo 85, §1º, do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios
na reconvenção,
no cumprimento de sentença, provisório
ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”

No que tange ao ônus da sucumbência, a questão se resolve pelo princípio da causalidade, caso em que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

No caso, o Banco deve ser responsabilizado pelo pagamento de honorários ao procurador da parte contrária na medida em que não é o caso, por exemplo, de desistência da execução por falta de bens, mas sim o próprio título executivo que aparelhava o pedido é que deixou de existir.

Em conclusão, os honorários advocatícios são devidos pelo apelante, como fixado na decisão de base.

A jurisprudência em caso análogo:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA -
Pretensão recursal da FESP de afastar a condenação em honorários advocatícios - Sentença de extinção do cumprimento provisório – Cabimento de fixação de honorários sucumbenciais em prol do exequente – Aplicação do princípio da sucumbência estatuído no art. 85, do CPC/2015
– Precedente desta Corte -Recurso da FESP desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 0009154-62.2022.8.26.0037; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara - Vara da Infância e Juventude e do Idoso; Data do Julgamento: 03/07/2023; Data de Registro: 10/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. É
devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a exceção de pré-executividade para reconhecer a extinção do crédito, tendo em vista que a decisão possui natureza extintiva e acarreta a aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência
. 2. No caso dos autos, acolhida a exceção de pré-executividade para declarar a inexigibilidade da multa diária aplicada na fase de conhecimento, pretensão à qual ofereceu resistência o exequente, impõe-se sua condenação ao pagamento da verba honorária. RECURSO PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50011146220128210015, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 13-07-2023)-2023)

Por fim, no que tange ao percentual de fixação, sabe-se que os honorários são arbitrados com base em percentual da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC e não em valor fixo como pretende o recorrente, porquanto não há se falar em exacerbação da verba ou irrisoriedade, o que afasta a apreciação equitativa (§8º do mesmo artigo) ou mesmo fixação com base na proporcionalidade/razoabilidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso e MAJORO os honorários em grau de recurso, de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85,§11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023